Tribunal: TJSP
Processo: 1034126-60.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
*DANOS MORAIS E MATERIAIS – contrato de credenciamento ao sistema CIELO – ação fundada na alegação da autora de que parou de receber o valor das vendas on line feitas pelo sistema da requerida e, ao cobrar explicações, foi informada que a suspensão dos pagamentos decorreu de fraude nas transações – ação improcedente com apelo da autora – inaplicabilidade do CDC eis que a natureza do contrato

Ementa:
*DANOS MORAIS E MATERIAIS – contrato de credenciamento ao sistema CIELO – ação fundada na alegação da autora de que parou de receber o valor das vendas on line feitas pelo sistema da requerida e, ao cobrar explicações, foi informada que a suspensão dos pagamentos decorreu de fraude nas transações – ação improcedente com apelo da autora – inaplicabilidade do CDC eis que a natureza do contrato e a qualidade de pessoa jurídica da autora deixam claro que o serviço contratado foi utilizado no desenvolvimento de atividade empresarial – autora que não comprovou a efetiva entrega das mercadorias cujas vendas legitimariam o recebimento dos valores postulados – art. 373, I, do CPC/15 - sentença mantida - recurso improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637368
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1034126-60.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
RODRIGUES AR CONDICIONADO EIRELLI, é apelada CIELO S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034126-60.2017.8.26.0100 -Voto no
2
VOTO No: 36.915
APEL.No: 1034126-60.2017.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : RODRIGUES AR CONDICIONADO EIRELI
APDO. : CIELO S/A
*DANOS
MORAIS
E
MATERIAIS

contrato
de
credenciamento ao sistema CIELO ação fundada na alegação
da autora de que parou de receber o valor das vendas on line
feitas pelo sistema da requerida e, ao cobrar explicações, foi
informada que a suspensão dos pagamentos decorreu de fraude
nas transações ação improcedente com apelo da autora
inaplicabilidade do CDC eis que a natureza do contrato e a
qualidade de pessoa jurídica da autora deixam claro que o
serviço contratado foi utilizado no desenvolvimento de
atividade empresarial autora que não comprovou a efetiva
entrega das mercadorias cujas vendas legitimariam o
recebimento dos valores postulados art. 373, I, do CPC/15 -
sentença mantida - recurso improvido.*
1. Cuida-se de ação de indenização por danos
morais e materiais ajuizada por RODRIGUES AR CONDICIONADO
EIRELI em face de CIELO S/A. Segundo a inicial, a partir
de meados de 2017 a autora parou de receber o valor das
vendas on line feitas através do sistema administrado pela
requerida e, ao cobrar explicações, foi informada que a
suspensão
dos
pagamentos
decorreu
de
fraude
nas
transações. A autora pretende o recebimento das vendas
efetuadas no montante de R$44.981,00 e R$10.000,00 a
título de danos morais.
2.
A
sentença
de
fls.
580/584
julgou
improcedente o pedido e condenou a autora ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios
arbitrados em 10% do valor da causa.
3. Apelou a autora (fls. 586/592) alegando
que o negócio jurídico sub judice envolve relação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034126-60.2017.8.26.0100 -Voto no
3
consumo e por conseguinte as questões discutidas devem ser
resolvidas à luz do CDC, inclusive com inversão do ônus da
prova. Argumentou que a relação de consumo é tão óbvia que
o contrato a qualifica como “cliente”. Alegou que a
suspensão dos pagamentos pela requerida causou prejuízo
que não será ressarcido se a sentença for mantida e que em
caso de “dificuldade do demandante em produzir determinada
prova que está em poder do demandado, a distribuição do
ônus da prova deve ser flexibilizada” (fls. 589), anotando
que rápida pesquisa no site do TJSP revela uma infinidade
de ações ajuizadas em face da requerida pelos mesmos
motivos que ensejaram a presente demanda.
4. Aduziu que o julgador deve ser claro ao
deliberar sobre a inversão do ônus da prova, bem como fazê-
lo em momento anterior ao início da instrução por meio de
decisão saneadora, de modo que em caso de indeferimento a
parte possa exercer o direito à ampla defesa,
contraditório e devido processo legal. Assim, a sentença
deve ser anulada e determinado o retorno dos autos ao
primeiro grau para prosseguimento da instrução. Pugnou
pelo ressarcimento do prejuízo material pois a requerida
sempre exigiu dela todos os termos de segurança e
softwares, de forma que não pode agora se eximir da
responsabilidade sob o argumento de que houve fraude nas
vendas. Ademais, a Súm. 479/STJ define que as instituições
financeiras respondem objetivamente por fraudes e delitos
praticados por terceiros. Por fim, embora a sentença
consigne que “a relação das vendas realizadas e seus
respectivos dados, listada às fls. 336/338, fora oficiada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034126-60.2017.8.26.0100 -Voto no
4
aos bancos emissores das transações e respondida pelas
instituições Caixa e Banco do Brasil” (fls. 591), ao
compulsar os autos não é possível verificar onde estão ou
quais são esses documentos mencionados pelo juízo a quo,
erro que traz descrédito à sentença pois se refere a
documentos inexistentes e fatos estranhos ao processo.
5. O recurso foi processado e não houve
resposta (fls. 599). Os autos subiram em seguida.
É o relatório.
6. O recurso não comporta provimento. No que
concerne ao CDC, não há dúvida de que o negócio jurídico
firmado entre as partes não se submete às suas diretrizes
pois autora não pode ser considerada consumidora, já que
sua qualidade de pessoa jurídica e a natureza do contrato
sub judice não deixam dúvida de que o serviço contratado
foi utilizado no desenvolvimento de atividade empresarial.
7. Acresce que o fato do contrato qualificar
a autora como “cliente” por si só não a torna consumidora,
mesmo porque “cliente” não é um conceito jurídico, mas
apenas a denominação que se dá à pessoa que mantém um
vínculo de fidelidade com determinada empresa. Consumidor,
por sua vez, é aquele que adquire produto ou utiliza
serviço como destinatário final, o que não ocorre no caso
em tela como acima exposto.
8. Ademais, ainda que o CDC fosse aplicável
à espécie não seria caso de inversão do ônus da prova uma
vez que ela não é automática, mas depende da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034126-60.2017.8.26.0100 -Voto no
5
verossimilhança das alegações do consumidor ou de sua
hipossuficiência, hipóteses que não estão presentes no
caso dos autos.
9. Por igual, não assiste razão à autora
quando afirma que o juízo a quo devia ter sido mais claro
ao dispor sobre o ônus da prova, pois o exame dos autos
não deixa dúvida acerca da inocorrência da inversão
probatória.
Embora
a
autora
argumente
que
“haveria
necessidade de um despacho saneador apontando a negativa
da inversão do ônus da prova” (fls. 589
apelação), a
decisão saneadora consignou o seguinte (fls. 465/466):
“Presentes os pressupostos e as condições
da ação, dou o feito por saneado. De início, fica
consignada a inaplicabilidade do Código de Defesa
do Consumidor ao caso em comento, posto que os
serviços
foram
contratados
como
meio
de
consecução da atividade fim da apelada, restando,
assim, englobados em sua cadeia produtiva”.
10. Assim, afastada a incidência do CDC não
há que se falar em inversão probatória, de modo que não se
cogita de falta de clareza do juízo a quo, surpresa com
relação à distribuição do ônus da prova ou cerceamento de
defesa.
11. Por outro lado, a existência de outras
ações ajuizadas em face da requerida é irrelevante e em
nada repercute no julgamento do presente feito, já que não
faz presumir que a autora faça jus ao direito invocado. Ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034126-60.2017.8.26.0100 -Voto no
6
contrário, devia provar cabalmente os fatos constitutivos
desse direito consoante o art. 373, I, do CPC/15, o que
não ocorreu.
12. No mais, considerando que a sentença
combatida muito bem apreendeu a questão fica mantida por
seus próprios fundamentos consoante o art. 252 do RI/TJSP
(fls. 581/583):
“FUNDAMENTO E DECIDO.
Primeiramente, não há que se falar em
relação
de
consumo.
As
partes
ligam-se
juridicamente através de sistema que tem por
escopo habilitar a requerente ao recebimento de
pagamento pelas vendas efetuadas através de site
de vendas.
Claramente
não
é
o
tipo
de
serviço
consumido na condição de consumidora final, mas
real
atividade
que
se mostra necessária
à
consecução de seus fins, atingimento de seus
objetivos
e
incremento
de
suas
atividades
empresariais.
Assim, não há que se falar em incidência da
legislação protetiva do consumidor, mas, sim, da
legislação civil aplicável a todos os negócios
jurídicos.
Desse modo, cabe à autora o ônus de provar
o fato constitutivo de seu direito, nos termos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034126-60.2017.8.26.0100 -Voto no
7
artigo 373, I, do CPC/15.
No presente caso, a requerida afirma que,
realizou diversas vendas em seu site (fls. 10),
cujo pagamento fora retido indevidamente pela
requerida.
Ademais, afirma expressamente, às fls. 572,
que 'As mercadorias vendidas foram entregues,
pois devidamente autorizadas pela Requerida no
momento de sua realização'.
Ocorre que não há nos autos documentação
hábil a embasar a demanda. A autora não trouxe as
notas fiscais, tampouco comprovantes de entrega
das mercadorias a fim de comprovar que as
referidas transações foram devidamente efetuadas.
A autora, pessoa jurídica, detém o controle
de seu ativo e passivo, portando todas as
condições de demonstrar documentalmente seu fluxo
de caixa.
Assim, as provas acima mencionadas não são
suficientes para condenar a ré ao repasse dos
valores relativos às vendas contestadas, eis que
incumbia à requerente comprovar que as operações
contestadas se concretizaram.
Cumpre observar o estabelecido na cláusulas
22 do contrato de afiliação ao sistema Cielo:
'Cláusula 22a - Se o ESTABELECIMENTO não cumprir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034126-60.2017.8.26.0100 -Voto no
8
com todas as suas obrigações constantes do
CONTRATO, ainda que a TRANSAÇÃO tenha recebido um
CÓDIGO DE AUTORIZAÇÃO, o seu valor não será
repassado ou, se já tiver sido repassado, ficará
sujeito
a
estorno.
Essa
regra também será
aplicada
nas
seguintes
situações:
I- Se
a
TRANSAÇÃO for cancelada pelo ESTABELECIMENTO ou
pela CIELO a pedido do estabelecimento; (...) V-
se dentro do prazo previsto no parágrafo único da
cláusula
15a
supra,
a
TRANSAÇÃO
não
for
comprovada pela exibição do COMPROVANTE DE VENDA
e/ou do respectivo comprovante de entrega de
mercadoria ou serviço e/ou dos outros documentos
que venham a ser exigidos pela CIELO conforme o
MEIO
DE
PAGAMENTO
utilizado
e/ou
TRANSAÇÃO
realizada;'
Ressalta-se ainda que a cláusula 15a do
contrato estabelece que os documentos relativos
às vendas sejam guardados pelo estabelecimento
comercial pelo prazo de doze meses a contar da
data da transação: 'Cláusula 15a - Nas transações
em que houver assinatura do PORTADOR nos termos
do CONTRATO, o ESTABELECIMENTO manterá em arquivo
a via original assinada do COMPROVANTE DE VENDA,
notas fiscais e documentação que comprove a
entrega dos bens adquiridos ou dos serviços
prestados pelo prazo de 12 meses a contar da data
da TRANSAÇÃO. A obrigação disposta nesta cláusula
aplica-se também aos COMPROVANTES DE VENDA com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034126-60.2017.8.26.0100 -Voto no
9
assinatura eletrônica, ou seja, digitação de
SENHA pelo PORTADOR.'
A requerida, por sua vez, instruiu sua
defesa com documentação idônea capaz de demonstrar fato extintivo, impeditivo ou
modificativo do direito da autora.
Com efeito, a relação das vendas realizadas
e
seus
respectivos
dados,
listada às fls.
336/338, fora oficiada aos bancos emissores das
transações e respondida pelas instituições Caixa
e Banco do Brasil.
Em
resposta,
a
Caixa
(fls.
538/539)
informou
que
houve
contestação
de
despesas
relativas às cobranças no montante de R$5.630,00
e de R$563,00, sob a alegação de que 'o cliente
não
reconhece
a
compra citada', que foram
estornadas. Juntado demonstrativo relativo a tais
cobranças, às fls. 542, observa-se que houve uma
sequência de nove débitos com o mesmo valor
(R$563,00).
O Banco do Brasil, a seu turno, informou
que a compra realizada em nome de Giovani Vilnei
Rotta
foi
estornada,
devido à suspeita de
falsificação e cartão falsificado.
Assim, não comprovado pela autora que as
vendas contestadas foram concretizadas, ônus que
lhe incumbia nos termos do art. 373, inciso I, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034126-60.2017.8.26.0100 -Voto no
10
Código de Processo Civil, bem como, ter a
requerida trazido aos autos documentação idônea
capaz de demonstrar fato extintivo, impeditivo ou
modificativo do direito da requerida, é de rigor,
portanto, o decreto de improcedência dos pedidos
formulados.
Ante todo o exposto, com fincas no artigo
487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO
IMPROCEDENTES os pedidos formulados.”
13. Único reparo a ser feito na sentença é
que realmente, como alertou a autora, a fls. 336/338 não
consta relação de vendas realizadas. No entanto, o exame
dos autos deixa claro que o erro foi apenas na indicação
das folhas. Visando comprovar que as vendas reclamadas
pela autora decorreram de fraude, a requerida pugnou pela
“expedição de ofício aos emissores dos cartões utilizados
nas transações reclamadas, para que ateste mais uma vez o
não reconhecimento da compra pelo portador” (fls. 312 -
contestação), tendo o juízo a quo deferido o pedido nos
seguintes termos: “DEFIRO a expedição de ofícios aos
Bancos para que informem se houve contestação quanto aos
valores indicados a fls. 10” (fls. 465/466).
14. E de fato a planilha que acompanhou a
inicial, acostada a fls. 10, traz o rol das compras
reclamadas pela autora de modo que, repita-se, o erro da
sentença foi apenas no tocante à indicação das folhas em
que foram elencadas as compras, constando fls. 336/338
quando deveria constar fls. 10. Enfim, o que releva é que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034126-60.2017.8.26.0100 -Voto no
11
ao contrário do defendido no apelo, esse pequeno equívoco
não traz qualquer descrédito à sentença, nem infirma suas
bem fundamentadas conclusões, mesmo porque o juízo a quo
está absolutamente correto quando consigna (fls. 583):
“Em resposta, a Caixa (fls. 538/539)
informou
que
houve
contestação
de
despesas
relativas às cobranças no montante de R$5.630,00
e de R$563,00, sob a alegação de que 'o cliente
não
reconhece
a
compra citada', que foram
estornadas. Juntado demonstrativo relativo a tais
cobranças, às fls. 542, observa-se que houve uma
sequência de nove débitos com o mesmo valor,
R$563,00.”
15. Diante desse quadro permanece a sentença
conforme lançada, inclusive no tocante à responsabilidade
da autora pelo pagamento das verbas de sucumbência,
majorando-se a verba honorária devida ao patrono da
requerida para 12% do valor atualizado da causa em atenção
ao art. 85, §11, do CPC/15.
16.
Com
esses
fundamentos,
nega-se
provimento ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034126-60.2017.8.26.0100 -Voto no
12
eb:js